Tribunal: TJSP
Processo: 2267415-21.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Caçapava. Lei Municipal n. 5.730, de 29 de outubro de 2019, que "Inclui em toda propaganda oficial do Município de Caçapava, cujo objeto seja o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ou seu respectivo carnê, a frase: 'Todo cidadão que possui renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos vigentes tem direito a isenção de IPTU (conforme Lei n.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Caçapava. Lei Municipal n. 5.730, de 29 de outubro de 2019, que "Inclui em toda propaganda oficial do Município de Caçapava, cujo objeto seja o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ou seu respectivo carnê, a frase: 'Todo cidadão que possui renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos vigentes tem direito a isenção de IPTU (conforme Lei n. 3672/1998)". Parametricidade. Contraste entre lei ordinária municipal e dispositivo constante da Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição Paulista. Violação da reserva da Administração. Lei impugnada que importou a prática de atos de governo de caráter administrativo, próprios do Poder Executivo. Matéria cuja regulamentação está inserida na esfera privativa do Chefe do Poder Executivo. Violação dos arts. 5o, 24, § 2o, 2 e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta Paulista. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes deste Órgão Especial. Ação procedente.